Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0736964-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO KARL RODRIGUES, STELLA PAIVA TRINDADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Nos termos da Lei n.o 9.099/1995, art. 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, art. 29, I e art. 31, o recurso inominado está sujeito ao preparo e esse deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição, nos exatos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/1995. Além disso, o § 1o do art. 31 do Regimento suso preceitua que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput desse artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso veio acompanhado apenas da guia de pagamento da guia de recurso, olvidando-se, o Recorrente, de recolher as custas iniciais. Apesar de devidamente intimado (ID 43680735), o Recorrente limitou-se a informar os Ids da guia já identificada. Ao entrar no site do TJDFT para gerar as guias de recurso, são geradas, automaticamente, 2 (duas) guias de Custas e Emolumentos, sendo uma referente à “guia inicial – 1a instância” e outra referente à “guia recurso – juizado especial”. Não há como não gerá-las. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 24/2/2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito